Tribunal: TJMT
Processo: 1025750-41.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025750-41.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Nulidade, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BRUNO RODRIGUES DA CUNHA VILELA - CPF: 219.405.128-75 (APELANTE), WILSON ROBERTO LAUER - CPF: 570.915.361-34 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL(CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEFESA SANITÁRIA ANIMAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CONTAGEM DE PRAZO RECURSAL. INTIMAÇÃO. DECRETO REGULAMENTAR. HIERARQUIA DAS NORMAS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de processo administrativo instaurado pelo INDEA/MT, decorrente de auto de infração por ausência de vacinação de rebanho bovino contra febre aftosa, com aplicação de multa e posterior inscrição em dívida ativa.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Decreto Estadual nº 1.260/2017 pode estabelecer regras procedimentais diversas da Lei Estadual nº 7.692/2002, especialmente quanto à contagem de prazos e à forma de intimação; e (ii) saber se a aplicação dessas regras implicou violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa no processo administrativo sancionador.

III. Razões de decidir
3. O poder regulamentar possui natureza instrumental e não autoriza a inovação da ordem jurídica, sendo vedado ao decreto afastar ou modificar disciplina legal previamente estabelecida, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à hierarquia normativa.
4. A Lei Estadual nº 10.486/2016 não contém disciplina procedimental específica quanto à tramitação do processo administrativo sancionador, razão pela qual incidem, de forma subsidiária, as normas gerais da Lei Estadual nº 7.692/2002.
5. A expressão “normas legais específicas”, constante do art. 3º da Lei nº 7.692/2002, refere-se a leis em sentido formal, não alcançando decretos regulamentares.
6. A contagem de prazo recursal em dias corridos, prevista no Decreto nº 1.260/2017, e a intimação direta do administrado, apesar da existência de advogado constituído, afrontam os arts. 87, § 2º, e 38, IV, da Lei nº 7.692/2002.
7. A inobservância de formalidades essenciais do processo administrativo compromete o exercício pleno da defesa e acarreta a nulidade dos atos praticados, nos termos do art. 25, III, da Lei nº 7.692/2002.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do Processo Administrativo nº 525086/2017, do Auto de Infração nº 68058 e da CDA nº 2024510903, com retorno dos autos à origem para regular processamento do recurso administrativo.

Tese de julgamento:
“1. Decreto regulamentar não pode inovar a ordem jurídica nem afastar normas procedimentais previstas em lei em sentido formal.
2. A contagem de prazos e a forma de intimação no processo administrativo estadual devem observar, de modo subsidiário, a Lei Estadual nº 7.692/2002, sob pena de nulidade por violação ao devido processo legal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; Lei Estadual nº 7.692/2002, arts. 1º, 2º, 3º, 25, III, 38, IV e § 3º, 87, § 2º; Lei Estadual nº 10.486/2016.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 4.954, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 20.08.2014; STF, RE 1.290.145 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16.11.2020.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível pelo
BRUNO RODRIGUES DA CUNHA VILELA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de processo administrativo com pedido de tutela antecipada de urgência ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INDEA/MT), em síntese, por entender que o Decreto Estadual nº 1.260/2017 apenas regulamentou as normas da Lei Estadual nº 10.486/2016, que dispõe acerca da defesa sanitária animal no Estado de Mato Grosso, não havendo ilegalidade, uma vez que não existe lacuna a ser suprida pela Lei nº 7.692/2002.

Da exordial, o apelante alega que foi autuado pelo INDEA/MT em 10 de junho de 2017, por supostamente ter praticado infrações previstas no artigo 20 c/c 21, § 2º, da Lei Estadual nº 10.486/2016, que trata da não vacinação de rebanho bovino contra Febre Aftosa na etapa 2/2017. Em decorrência da autuação, recebeu multa equivalente a 1.697 Unidades Padrão Fiscal de Mato Grosso, que resultou no valor de R$ 403.359,93 (quatrocentos e três mil, trezentos e cinquenta e nove reais e noventa e três centavos).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença subverte a hierarquia normativa do ordenamento jurídico ao prestigiar o Decreto Estadual nº 1.260/2017 em detrimento da Lei Estadual nº 7.692/2002.

Argumenta que o decreto não poderia inovar na ordem jurídica, criando regras próprias sobre prazos recursais e notificações, extrapolando os limites do poder regulamentar. Alega que a expressão "normas legais específicas" constante do art. 3º da Lei Estadual nº 7.692/2002 refere-se exclusivamente a leis em sentido formal e não a decretos regulamentares.

Aduz ainda que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a Administração julgou intempestivo o recurso interposto pelo apelante, aplicando os prazos do Decreto Estadual nº 1.260/2017, que determina contagem em dias corridos, em contrariedade direta à Lei Estadual nº 7.692/2002, que em seu art. 87, §2º, impõe contagem em dias úteis.

Além disso, sustenta que o INDEA/MT procedeu à intimação pessoal do administrado, ignorando a existência de advogado regularmente constituído, em flagrante violação ao art. 38, IV, da mesma Lei.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do recurso.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Perscrutando os autos, observa-se que a controvérsia central do presente recurso reside na validade do processo administrativo que culminou na aplicação de multa ao apelante, especificamente quanto à legalidade do Decreto Estadual nº 1.260/2017 frente à Lei Estadual nº 7.692/2002, no que tange à contagem de prazos processuais e à forma de intimação dos atos administrativos.

Para melhor entendimento do caso, transcrevo parte da sentença recorrida:

“[...] Insurge-se a parte requerente contra ato da administração pública estadual – ESTADO DE MATO GROSSO –, consistente na lavratura do Auto de Infração n. 68058 de 19.06.2017, apurado por meio do Processo Administrativo n. 525086/2017 que gerou a CDA n. 2024510903. Conforme consignado no subitem 1.4., a Administração Pública se manifesta pela emissão de atos administrativos, os quais, para serem considerados válidos, devem atender a certos requisitos/elementos, quais sejam: competência; finalidade; forma; motivo; e objeto. No caso, o requisito/elemento a ser verificado é a forma – em relação ao Auto de Infração n. 68058 de 19.06.2017, referente ao Processo Administrativo n. 525086/2017, pois que efetivado em contrariedade aos princípios da ampla defesa e contraditório. A parte requerente sustenta a nulidade do Processo Administrativo n. 525086/2017, uma vez que a administração julgou intempestivo seu recurso, vez que utilizou decreto regulamentador em total descompasso com o que prevê a Lei n. 7.692/2002, cerceando o seu direito ao contraditório e a ampla defesa. Importa mencionar que milita em favor da administração pública o princípio da autotutela, podendo ela anular seus próprios atos, quando possuírem vícios de legalidade, ou os revogar, quando se tornarem inconvenientes ou inoportunos frente ao interesse público propriamente dito. O Supremo Tribunal Federal já cimentou o referido princípio com a edição das seguintes Súmulas: Súmula 346: “A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.” Súmula 473: “A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.” Verifica-se que, no caso dos autos a administração pública aplicou as normas descritas no Decreto Estadual n. 1260 de 10/11/2017 o qual regulamenta a Lei Estadual n. 10.486/2016 - que dispõe sobre a defesa sanitária animal no Estado de Mato Grosso e trouxe em seu bojo procedimentos específicos para o trâmite de processos administrativos advindos de infrações sanitárias. No âmbito da Administração Pública Estadual a Lei Estadual n. 7.692, de 1º de julho de 2022, regula os atos de procedimentos administrativos, dispondo que: “Art. 1° Esta lei regula os atos e procedimentos administrativos da Administração Pública centralizada e descentralizada do Estado de Mato Grosso, que não tenham disciplina legal específica. (...) Art. 2° As normas desta lei aplicam-se subsidiariamente aos atos e procedimentos administrativos com disciplina legal específica, observada a hierarquia das normas jurídicas. Art. 3° Os prazos fixados em normas legais específicas prevalecem sobre os desta lei”. [sem destaque no original] Pois bem. Consoante se extrai do texto normativo acima citado, sua aplicabilidade se dá nas hipóteses em que não há um regramento específico ou ainda quando existe uma lacuna, pode ser aplicada de forma subsidiária. Ocorre que este não é o caso dos autos, visto que tem lei e decreto regulamentador e não existe lacuna a ser suprida. De maneira que não se revela ilegal visto que apenas regulamentou as normas da Lei Estadual n. 10.486/2016 que dispõe acerca da defesa sanitária animal no Estado de Mato Grosso e dá outras providências, lei esta específica. Ademais, observa-se que os argumentos e documentos colacionados pela parte requerente, como já dito anteriormente, foram produzidos em processo administrativo que goza de presunção de veracidade de seus atos, não restando caracterizado qualquer ato irregular praticado na seara administrativa passível de nulidade ou que apresente irregularidade. Dessa forma, não restou demonstrado pelo requerente equivocada interpretação e/ou aplicação de norma jurídica pela Administração Pública que culminou na aplicação da multa que ora pretende ver suspensa (legalidade), tampouco que os fatos alegados por ela – Administração Pública – não ocorreram (veracidade). Deflui, portanto, que o ato administrativo impugnado encontra-se acobertado do atributo da legitimidade, bem assim obedeceu aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, os quais informam toda e qualquer atuação administrativa. Nesses termos, concluo que os atos administrativos, consubstanciados na instauração do Processo Administrativo n. 525086/2017 (INDEAMT-PRO-2023/08989), decorrente do Auto de Infração n. 68058 de 10.06.2017, não possuem vícios que possam implicar em suas invalidações, bem assim daqueles deles decorrentes. Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra: 2.1. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, por não vislumbrar vícios que invalidem o Auto de Infração n. 68058 de 10.06.2017, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 525086/2017 (INDEAMT-PRO-2023/08989) que deu origem à CDA 2024510903. 2.2. JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. 2.3. CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo por equidade em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fundamento no art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, em conformidade com o novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal – Tema 1255.”

Inicialmente, cumpre analisar a alegação do apelante de que o Decreto Estadual nº 1.260/2017 teria extrapolado os limites do poder regulamentar ao estabelecer regras processuais diversas daquelas previstas na Lei Estadual nº 7.692/2002, que regula os atos e procedimentos administrativos no âmbito da Administração Pública do Estado de Mato Grosso.

O poder regulamentar, como se sabe, é a prerrogativa conferida à Administração Pública de editar atos gerais para complementar as leis e possibilitar sua efetiva aplicação. Sua função é essencialmente executiva, não podendo inovar na ordem jurídica, criar direitos, obrigações, proibições ou sanções que não estejam previamente estabelecidos em lei.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento de que "o regulamento não pode alterar ou inovar a lei, ou seja, não pode estabelecer o que a lei não estabelece, nem pode estabelecer o que estabelece a lei" (ADI 4.954/AC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 20/08/2014).

No caso em análise, é necessário examinar o conteúdo e a abrangência tanto da Lei Estadual nº 7.692/2002 quanto da Lei Estadual nº 10.486/2016, para verificar se o Decreto nº 1.260/2017, ao regulamentar esta última, extrapolou os limites do poder regulamentar.

A Lei Estadual nº 7.692/2002 estabelece normas gerais para os processos administrativos no âmbito da Administração Pública Estadual, dispondo em seu artigo 1º:

"Art. 1º Esta lei regula os atos e procedimentos administrativos da Administração Pública centralizada e descentralizada do Estado de Mato Grosso que não tenham disciplina legal específica."

O artigo 2º complementa:

"Art. 2º As normas desta lei aplicam-se subsidiariamente aos atos e procedimentos administrativos com disciplina legal específica, observada a hierarquia das normas jurídicas."

E o artigo 3º dispõe:

"Art. 3º Os prazos fixados em normas legais específicas prevalecem sobre os desta lei."

Por sua vez, a Lei Estadual nº 10.486/2016 dispõe sobre a defesa sanitária animal no Estado de Mato Grosso, estabelecendo normas para prevenção, controle e erradicação de doenças dos animais, bem como as sanções aplicáveis em caso de descumprimento. Contudo, esta lei não traz disposições específicas sobre o procedimento administrativo a ser adotado para apuração das infrações e aplicação das sanções nela previstas.

O Decreto Estadual nº 1.260/2017, ao regulamentar a Lei nº 10.486/2016, estabeleceu em seu artigo 157 que "os atos processuais serão computados em dias corridos" e, no artigo 168, que "é facultado ao autuado interpor recurso da decisão proferida no prazo de 30 (trinta) dias, iniciando o cômputo a partir da ciência da decisão de primeiro grau".

Tais disposições contrastam com o previsto no artigo 87, §2º, da Lei nº 7.692/2002, que determina:
"Nos prazos expressos em dias, computar-se-ão somente os dias úteis."

Além disso, o Decreto nº 1.260/2017 estabeleceu em seu artigo 159 a ordem de realização das notificações, sem fazer menção à necessidade de intimação do advogado constituído, enquanto o artigo 38, IV, da Lei nº 7.692/2002 dispõe expressamente que "quando o particular estiver representado nos autos por procurador, a este serão dirigidas as intimações, salvo disposição expressa em contrário".

A questão que se coloca, portanto, é se o Decreto nº 1.260/2017 poderia estabelecer regras procedimentais diversas daquelas previstas na Lei nº 7.692/2002, sob o argumento de que estaria regulamentando matéria específica (defesa sanitária animal) tratada na Lei nº 10.486/2016.

Analisando os dispositivos legais mencionados, verifico que a Lei nº 7.692/2002 é expressa ao estabelecer sua aplicação subsidiária aos procedimentos administrativos com disciplina legal específica. No entanto, para que haja afastamento de suas disposições, é necessário que exista disciplina legal específica, ou seja, outra lei em sentido formal que disponha de maneira diversa sobre o procedimento administrativo.

No caso em tela, a Lei nº 10.486/2016 não traz disposições específicas sobre o procedimento administrativo a ser adotado para apuração das infrações e aplicação das sanções nela previstas. Limita-se a estabelecer as infrações e sanções aplicáveis, sem disciplinar o procedimento administrativo correspondente.

Nesse contexto, o Decreto nº 1.260/2017, ao estabelecer regras procedimentais diversas daquelas previstas na Lei nº 7.692/2002, extrapolou os limites do poder regulamentar, inovando na ordem jurídica e criando restrições não previstas em lei.

A expressão "normas legais específicas" contida no artigo 3º da Lei nº 7.692/2002 refere-se inequivocamente a leis em sentido formal, e não a decretos regulamentares. Interpretar de maneira diversa significaria admitir que o Poder Executivo, por meio de decreto, pudesse modificar o regime jurídico estabelecido em lei, o que violaria o princípio da legalidade e a separação dos poderes.

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETO SUSPENDER A EFICÁCIA DE LEI. ATO NORMATIVO DE HIERARQUIA SUPERIOR. PRECEDENTES. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que decreto expedido pelo Chefe do Poder Executivo não possui o condão de suspender a eficácia de ato normativo de hierarquia superior. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12 .016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STF - RE: 1290145 AC 0011723-58 .2017.8.06.0137, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 16/11/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 23/11/2020)

Com efeito, o Decreto Estadual nº 1.260/2017, ao estabelecer regras procedimentais diversas daquelas previstas na Lei nº 7.692/2002, extrapolou os limites do poder regulamentar, não podendo prevalecer sobre as disposições legais.

Estabelecida a premissa de que o Decreto nº 1.260/2017 não poderia estabelecer regras procedimentais diversas daquelas previstas na Lei nº 7.692/2002, passo a analisar as consequências dessa conclusão para o caso concreto.

No processo administrativo em questão, o apelante foi notificado da decisão de primeira instância em 20/04/2022 e apresentou recurso administrativo em 23/05/2022. A Junta Administrativa de Julgamento de Recursos de Infrações (JARI/INDEA-MT) considerou o recurso intempestivo, aplicando o prazo de 30 dias corridos previsto no Decreto nº 1.260/2017.

Contudo, conforme já estabelecido,
deve prevalecer o disposto no artigo 87, §2º, da Lei nº 7.692/2002, que determina a contagem dos prazos em dias úteis. Considerando que o prazo recursal é de 30 dias e que a contagem deve ser feita em dias úteis, é evidente que o recurso administrativo apresentado pelo apelante não poderia ter sido considerado intempestivo sem a devida análise da tempestividade à luz da regra legal aplicável
.

Além disso, a notificação da decisão de primeira instância foi realizada diretamente ao apelante, em seu endereço residencial, apesar de possuir advogado regularmente constituído nos autos administrativos. Tal procedimento contraria o disposto no artigo 38, IV, da Lei nº 7.692/2002, que determina que "quando o particular estiver representado nos autos por procurador, a este serão dirigidas as intimações, salvo disposição expressa em contrário".

A intimação irregular, realizada em desacordo com a lei, não tem o condão de iniciar a contagem do prazo recursal, conforme dispõe o §3º do mesmo artigo 38:
"As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade."

No caso em análise, embora o apelante tenha apresentado recurso administrativo, o fez sob a premissa equivocada de que o prazo seria contado em dias corridos, conforme o Decreto nº 1.260/2017. Não se pode considerar, portanto, que o comparecimento do administrado tenha suprido a irregularidade da intimação, uma vez que esta irregularidade acabou por prejudicar o exercício pleno do direito de defesa.

Dito isso, resta analisar as consequências dessas conclusões para o caso concreto. Pois bem.

Como cediço, o princípio do devido processo legal, insculpido no artigo 5º, LIV, da Constituição Federal, assegura a todos o direito a um processo justo, com observância das garantias processuais estabelecidas em lei. O contraditório e a ampla defesa, por sua vez, são garantias fundamentais previstas no artigo 5º, LV, da Constituição Federal, aplicáveis tanto aos processos judiciais quanto aos administrativos.

No caso em análise, a aplicação indevida da contagem do prazo em dias corridos e a realização de intimação em desacordo com a lei comprometeram o exercício pleno do direito de defesa do apelante, configurando violação a essas garantias fundamentais.

A Lei nº 7.692/2002, em seu artigo 25, III, estabelece que
"são inválidos os atos administrativos que desatendam os princípios da Administração Pública Estadual e os pressupostos legais e regulamentares de sua edição, especialmente nos casos de: [...] III - omissão de formalidades ou procedimentos essenciais"
.

A observância do prazo recursal e a forma de intimação são formalidades essenciais do processo administrativo, cuja inobservância acarreta a invalidade dos atos praticados. No caso em tela, a não apreciação do mérito do recurso administrativo, sob o fundamento equivocado de intempestividade, configura omissão de procedimento essencial, acarretando a nulidade do ato administrativo.

Logo, de se concluir que, o processo administrativo que culminou na aplicação de multa ao apelante é nulo, em razão da violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, decorrente da aplicação indevida da contagem do prazo em dias corridos e da realização de intimação em desacordo com a lei.

No caso em análise, tendo sido reconhecida a nulidade do processo administrativo que deu origem à CDA, em razão da violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, a presunção de certeza e liquidez da CDA resta afastada.

Portanto, concluo que a CDA nº 2024510903 é nula, em razão da nulidade do processo administrativo que lhe deu origem.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a nulidade do Processo Administrativo nº 525086/2017 (INDEA/MT-PRO-2023/08989), do Auto de Infração nº 68058 e da CDA nº 2024510903, determinando o retorno dos autos administrativos à origem para que o recurso administrativo interposto pelo apelante seja regularmente processado e julgado, observando-se as disposições da Lei Estadual nº 7.692/2002 quanto à contagem dos prazos processuais e à forma de intimação. Por conseguinte,
inverto
o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026